Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753177-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE OLIVEIRA NERI AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, indeferiu a tutela de urgência consistente em limitar provisoriamente descontos incidentes sobre sua remuneração, nos seguintes termos: “Destaco, a princípio, que as consequências legais para a ausência injustificada de credores à audiência inicial estão arroladas no art. 104-A, §2o, do CDC e independem do exame de outros requisitos, de maneira que nesta oportunidade, quanto a estes credores, será suspensa a exigibilidade de seus créditos e a incidência de encargos moratórios São eles BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PORTOCRED S.A., VALOR LTDA. e JBCRED S.A. Quanto aos presentes ao ato, no entanto, cabe examinar os requisitos legais ordinários. Frustrada a conciliação, cabe o exame do pedido de medida de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, eis que, em análise do conjunto probatório existe, não vislumbro, neste momento de cognição sumária, a impossibilidade manifesta de o Consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, em comprometer seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC. A Autora ajuizou a demanda contra 14 Réus, sendo que destes com cinco possui empréstimos consignados, que não são regidos pela lei de superendividamento. No caso concreto, a autora percebe remuneração bruta de R$ 6.909,55, sofrendo apenas os descontos legais obrigatórios de IRRF (R$ 632,31) e contribuição previdenciária (R$ 694,03), resultando em salário líquido real de R$ 5.583,21. Os demais descontos consignados decorrem de livre contratação e não integram a análise do mínimo existencial. As dívidas indicadas como não consignadas totalizam R$ 2.201,70, as quais, por sua natureza, não se submetem ao limite de 30% previsto na Lei 10.820/2003, aplicável exclusivamente a empréstimos consignados. A análise que cabe ao Juízo, para fins de tutela de urgência, restringe-se a verificar se os descontos efetivamente realizados comprometem o padrão mínimo de subsistência da consumidora. O entendimento deste Juízo adota como parâmetro o equivalente a um salário mínimo como piso mínimo existencial, para fins de avaliação cautelar do risco. No caso dos autos, ainda que considerados os débitos não consignados, verifica-se que, a partir do salário líquido real de R$ 5.583,21, a autora remanesce com quantia superior a R$ 3.300,00, valor que se encontra significativamente acima do padrão mínimo adotado para caracterização de risco concreto ao mínimo existencial. Frisa-se, ainda, que mesmo descontadas as despesas fixas mencionadas na inicial na quantia de R$ 1.500,00, ainda assim restaria valor superior a um salário mínimo. Diante disso, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a concessão da tutela de urgência. Diante disso, INDEFIRO a medida de urgência. Certifique-se a (in) tempestividade das defesas apresentadas nos IDs 247539850, 248775744, 249278496, 249309290, 249409430, 249561176, 251388432, 251903245, 252123212, 252435630, 254999867 e o decurso de prazo de defesa dos Réus JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR (REU, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU) e PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU). Após, voltem para saneamento. I” Em suas razões, a agravante sustenta que é servidora pública e possui diversos contratos de empréstimo consignado e pessoal, cujos descontos mensais alcançariam 89% de sua remuneração líquida. Alega que a situação configura superendividamento na forma do art. 54-A do CDC, pois não dispõe de recursos para garantir despesas básicas. Afirma que buscou renegociação administrativa sem sucesso e que os bancos teriam concedido crédito de maneira indiscriminada, contribuindo para o agravamento de sua condição financeira. Defende que o juízo de origem incorreu em equívoco ao excluir os consignados da análise do superendividamento e ao utilizar parâmetro subjetivo de um salário mínimo para aferição do mínimo existencial. Informa perigo de dano diante da impossibilidade de manter sua subsistência, além do risco de negativação. Sustenta que a jurisprudência admite limitação dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, desde que presentes os requisitos legais. Requer a concessão da tutela recursal para limitar imediatamente os descontos incidentes em seu contracheque e em sua conta bancária ao percentual de 30% da remuneração líquida, bem como impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Subsidiariamente, requer suspensão dos descontos até a elaboração de plano de pagamento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à análise da existência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal a fim de limitar descontos incidentes na remuneração da agravante ao percentual de 30%, sob alegação de superendividamento. O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A do CDC, para limitação dos descontos de empréstimos bancários. Examina-se a probabilidade do direito pretendido pelo agravante. De início, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, pois não há vedação legal e, quanto aos atos não colidentes com o art. 104-A a 104-B, aplica-se o procedimento comum do CPC. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Em cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito invocado. Conforme registrado expressamente pelo juízo de origem, a princípio, a agravante sequer se enquadra como superendividada, pois não demonstrou a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. Constou da decisão que a autora percebe salário líquido de R$ 5.583,21 e, mesmo considerados débitos não consignados, permanece com valor superior a R$ 3.300,00, montante significativamente acima do parâmetro adotado como mínimo existencial. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, é caso de indeferimento da antecipação da tutela. Neste sentido, transcrevo julgado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3. Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w